Tribunal: STF
Processo: SS 5472
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado de Alagoas contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800430- 53.2021.8.02.0000, que determinou a nomeação e posse do impetrante no cargo de Auditor de Finanças e Controle da Arrecadação da Fazenda Estadual.
    Narra que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado por José Roberto Ferreira Machado, objetivando sua convocação, nomeação e posse no cargo público de Auditor de Finanças e Controle da Arrecadação da Fazenda do Estado de Alagoas, sob o argumento de que “três candidatos aprovados dentro do número de vagas não tomaram posse, de modo que no seu entendimento, deveria ser convocado para tomar posse, ante a desistência dos referidos candidatos”. Relata o Estado requerente que a decisão liminar restou deferida, “determinando a nomeação e posse do impetrante no cargo de auditor de finanças e controle de arrecadação da fazenda estadual, se atendido os demais requisitos legais e editalícios estabelecidos no certame”.
    Sustenta que a decisão que ora se busca suspender causa violação à ordem pública, na medida em que interfere na discricionariedade dos gestores estaduais, usurpando a função administrativa, típica do Poder Executivo. Alega que o Poder Executivo Estadual elaborou edital e realizou o concurso público para preenchimento de 20 vagas para o cargo de Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual, sem formação de cadastro de reserva, em atenção ao princípio da eficiência e do interesse público. Afirma que “o demandante foi aprovado, classificando-se na 21ª posição, de modo que logrou aprovação além das 20 (vinte) vagas previstas no edital do concurso, sendo, automaticamente eliminado do certame”, frisando, ainda, que já teria sido autorizada a realização de novo concurso para o cargo em questão. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da liminar proferida nos autos do Processo nº 0800430-53.2021.8.02.0000, até o trânsito em julgado da ação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que determinou a nomeação e posse do impetrante no cargo de Auditor de Finanças e Controle da Arrecadação da Fazenda Estadual. Eis o teor da decisão impugnada:
    “Com efeito, observa-se que para o acolhimento do pedido liminar, deve restar demonstrada a existência de elementos suficientes a apontar para a probabilidade do direito líquido e certo sustentado na inicial, além do perigo da demora na prestação jurisdicional. 
    No caso dos autos, restou demonstrado que foram oferecidas 20 vagas no concurso, tendo o impetrante alcançado a 21ª colocação. Além disso, restou demonstrado que um dos candidatos aprovados dentro do número de vagas desistiu de sua nomeação. 
    Em tal cenário, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "a exoneração e a desistência de concorrentes mais bem classificados, ocorridas durante o prazo de validade do concurso, que ensejarem a reclassificação do excedente (cadastro de reserva) para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente, fazem surgir em seu favor o direito público subjetivo à nomeação no cargo, observado o teor do RE 598.099/MS, julgado com repercussão geral." (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 63237. RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. 2ª Turma. Publicado em 18/12/2020.) 
    [...]
    Não se trata, assim, de verificar se houve ou não formação de cadastro de reserva (fl. 63), mas se com as desistências, o candidato passou a ocupar posição dentro do número de vagas oferecido. 
    Observe-se também que a não concessão da liminar pode gerar dano grave ao impetrante, na medida em que restará privado de exercer o cargo a que concorreu no certame, não obstante esteja o mesmo atualmente vago. 
    Destarte, considerando os termos acima, DEFIRO o pedido liminar formulado, determinando a nomeação e posse do impetrante no cargo de AUDITOR DE FINANÇAS E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL, se atendido os demais requisitos legais e editalícios estabelecidos no certame.”
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Estado requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Estado, haja vista que a decisão impugnada determina nomeação de apenas um candidato. No ponto, saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a existência de controvérsia efetiva acerca do surgimento de vaga em decorrência da desistência de candidato melhor classificado afasta, por si só, a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos de origem. Neste sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Princípio da separação dos Poderes. Tese de repercussão geral formada no RE nº 592.581/RS (Tema 220). Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal. 2. Agravo regimental não provido”. (STA 807 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 17/03/2020, grifei).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente